Tribunal: TJES
Processo: 0002984-65.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002984-65.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEPH ALLAN HARRIS

APELADO: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por alegada falha na prestação de serviços advocatícios, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação de negligência do advogado quanto à regularização de situação migratória e pagamento de multa, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve conduta culposa do advogado apta a ensejar responsabilidade civil pelos danos decorrentes do impedimento de ingresso do autor em território nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos suficientes para impugnar a sentença, ainda que haja repetição de argumentos anteriormente apresentados.

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB e do art. 14, §4º, do CDC.

A prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, não sendo exigível a obtenção de resultado favorável, mas apenas atuação diligente e técnica.

Não há prova de que o advogado tenha assumido obrigação de quitar multa migratória ou gerir valores do cliente, inexistindo previsão contratual nesse sentido.

Os elementos probatórios apresentados são insuficientes para demonstrar negligência, imprudência ou imperícia na atuação profissional.

A situação migratória irregular do autor antecede a contratação do advogado, constituindo fator externo que rompe o nexo de causalidade.

O insucesso no reingresso no país decorre de circunstâncias administrativas próprias do autor, não sendo atribuível à atuação do patrono.

As medidas adotadas pelo advogado evidenciam atuação diligente, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos aptos a impugnar a decisão, ainda que repita argumentos anteriores. 2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige prova de culpa e nexo causal. 3. A obrigação do advogado é de meio, não implicando garantia de resultado favorável. 4. A ausência de prova de negligência e a existência de fator externo rompem o nexo causal e afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §4º; Lei nº 8.906/94, art. 32; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0808180-62.2004.8.08.0024, j. 11/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0004019-56.2019.8.08.0011, j. 20/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.000822-4/001, j. 21/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002984-65.2018.8.08.0021

APELANTE
: JOSEPH ALLAN HARRIS

APELADO:
JOSÉ BELARMINO DE ANDRADE FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSEPH ALLAN HARRIS em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra JOSÉ BELARMINO DE ANDRADE FILHO, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a proporção de 70% (setenta por cento) fixada no dispositivo.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

Compulsando as razões recursais, verifico que o Apelante insurge-se contra o cerne do
decisum
, sustentando que a responsabilidade do Advogado decorreria da quebra de deveres informativos e da omissão quanto à regularização de multas migratórias.

Assim, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

No mérito, a controvérsia reside em verificar se houve negligência, imprudência ou imperícia na atuação do Apelado, capaz de atrair o dever de indenizar pelos danos decorrentes do impedimento de ingresso do Apelante em território nacional.

É cediço que a responsabilidade civil do profissional liberal, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O art. 32, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, preceitua que é subjetiva a responsabilidade do advogado por atos praticados no exercício da advocacia:

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

A obrigação do advogado em relação à prestação de serviços advocatícios é "de meio", por não ser possível exigir-lhe resultado favorável a seu cliente em uma demanda. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - OBRIGAÇÃO DE MEIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO
- A obrigação do advogado em relação à prestação de serviços advocatícios é "de meio", por não ser possível exigir-lhe resultado favorável a seu cliente em uma demanda, mas essa característica não isenta esse profissional do dever de empregar todos os meios processuais previstos em lei em prol do melhor resultado possível. - A responsabilização do advogado somente ocorrerá se for comprovado erro considerado grave na prestação de seu serviço e que seja a causa determinante para o resultado obtido na lide. - Não restando demonstrada nos autos a negligência da parte requerida na prestação dos serviços advocatícios, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.000822-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025).

Compulsando o acervo fático-probatório, impõe-se reconhecer a fragilidade das alegações autorais. O Apelante sustenta que o Advogado teria assumido a obrigação de quitar multa migratória com valores que lhe teriam sido entregues. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem, inexiste nos autos prova inequívoca de que tal encargo tenha sido assumido pelo réu como obrigação própria.

A relação jurídica estabelecida, embora incontroversa quanto ao objeto de assessoria para visto de permanência, não faz presumir que o Advogado deva atuar como gestor financeiro do cliente para pagamento de multas administrativas, salvo previsão contratual expressa que,
in casu
, não se vislumbra. Os fragmentos de conversas de WhatsApp e e-mails acostados apresentam-se descontextualizados e insuficientes para infirmar a conclusão de que a atuação profissional se limitava à orientação técnica e ao protocolo de requerimentos.

Ademais, releva notar que a situação de irregularidade migratória do Apelante é anterior à própria contratação do Apelado. Conforme se extrai do processado, o Apelante já havia sido notificado para deixar o país em 2016. O impedimento de ingresso ("Refused Entry") fundamentou-se em histórico de permanência irregular e ausência de requisitos documentais que extrapolam a mera condução processual.

Nesse contexto, o insucesso no reingresso em território brasileiro configura-se como fator externo, decorrente da situação administrativa precária do estrangeiro, o que rompe o nexo de causalidade em relação à conduta do advogado.

A improcedência de demanda ou o insucesso administrativo não caracterizam, per se, falha na prestação de serviço jurídico.

Com efeito, as provas demonstram que o Apelado adotou providências condizentes com o múnus profissional, tais como a impetração de Mandado de Segurança perante a Justiça Federal e a orientação para formalização de união estável, atos que evidenciam o esforço na tentativa de regularização. Não há, à evidência, prova de erro grosseiro ou desídia que autorize a responsabilização pleiteada.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.